Tribunal: STF
Processo: RE 1542385
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. INDEFERIMENTO.



    1. Em 05/08/2025, instei o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul a prestar esclarecimentos a respeito do pedido de homologação do acordo firmado com o Estado do Rio Grande do Sul, apresentado na Petição STF nº 101.500, de 2025 (e-doc. 131), bem como a informar sobre a persistência do interesse no julgamento do presente agravo regimental (e-doc. 134). 



    2. O agravante “informa que o mencionado acordo engloba a presente ação, visto que o número 0048042- 48.2005.8.21.0001 corresponde ao número CNJ da Ação Civil Pública Nº 001/1. 05.2334881-2, na qual se interpôs o Recurso Extraordinário Nº 0019270- 34.2022.8.21.7000, conforme demonstrado no site do TJRS em anexo”. Apresenta documentos, reitera o pedido de homologação do acordo e, consequentemente, pleiteia a declaração de prejuízo do regimental e a extinção do feito (e-doc. 135).



    3. Apesar dos esclarecimentos prestados e dos documentos apresentados, não ficou demonstrado que a presente ação civil pública, autuada sob o nº 0019270-34.2022.8.21.7000, tenha sido abrangida pelo referido acordo, no qual se fez referência apenas às Ações Civis Públicas nº 0048042-48.2005.8.21.0001, nº 501521l-51.2008.8.21.0001, nº 5017339-48.2025.8.21.0001, nº 5050100-74.2021.8.21.0001 e nº 5268524-15.2023.8.21.0001 (e doc. 132).



    4. Registro que na Resolução nº 65, de 2008, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), na qual se dispõe sobre a uniformização do número dos processos nos órgãos do Poder Judiciário e dá outras providências, instituiu-se a numeração única de processos, com o objetivo de melhorar a administração da justiça e a prestação jurisdicional. Logo, não seria possível que a Ação Civil Pública nº 0048042-48.2005.8.21.0001 tivesse o seu número alterado para 0019270- 34.2022.8.21.7000 após a interposição do recurso extraordinário, como quer fazer crer o nobre Parquet. 



    5. Não bastasse isso, nos autos eletrônicos, é possível constatar que na presente ação deixou-se de utilizar a numeração do Tribunal de origem e passou-se a apresentar a numeração única do CNJ, antes mesmo da interposição do recurso extraordinário, como se pode verificar no acórdão alusivo ao julgamento dos embargos de declaração no TJRS opostos (e-doc. 11).



    6. Ante o exposto, como não foi comprovado que o acordo juntado aos autos tem relação com a presente demanda, indefiro o pedido de homologação formalizado na Petição STF nº 101.500, de 2025 (e-doc. 131).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de agosto de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator